Tribunal: TCU
Processo: 008.750/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de Termo de Compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela então Fundação Nacional de Saúde, em desfavor de Cloves Rocha Oliveira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso 102/2008 (Siafi 644737), que tinha por objeto a execução de Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério das Cidades e ao responsável, para ciência; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.